Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-05.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1000698-05.2019.8.11.0078
Vistos etc.
São 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pela devedora CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me, e segundo (adesivo) pelo credor Eraí Maggi Scheffer em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal nos autos dos Embargos à Execução.
O Juiz a quo manteve a taxa dos juros remuneratórios de 1,5% ao mês e 18% ao ano, previstos no Contrato Particular de Empréstimo, nos termos do art. 406 do Código Civil e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Declarou a abusividade da capitalização mensal, permitindo a periodicidade anual; todavia, manteve inalterado os efeitos da mora.
No mais, admitiu a cláusula penal como encargo da inadimplência, reduzindo o percentual de 20% para 10% do valor da dívida, à luz do art. 9o do Decreto 22.626/33.
Dada à sucumbência recíproca, distribuiu o ônus em 70% para a empresa devedora e 30% para o credor, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Em sede de preliminar, a CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me pugnou pela concessão de efeito suspensivo.
Aduziu ter tomado por empréstimo a importância de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), obrigando-se a restitui-la em 27/07/2018. Narrou que, na data aprazada para o adimplemento, o credor Eraí Maggi Scheffer içou o valor devido de forma exponencial, o que a impossibilitou de pagar a dívida.
Disse que foram computados juros remuneratórios de 18% a.a., capitalizados mensalmente; além disso, foram acrescidos juros de mora de 1% a.m., correção monetária pelo INPC (IBGE) e multa contratual de 20%.
Asseverou que, embora o Juiz sentenciante tenha permitido a capitalização anual e reduzido o percentual da cláusula penal de 20% para 10%, ainda há abusividade na execução, consistente na cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e na autorização para capitalizá-los.
Considerando que o credor não é instituição financeira, regulamentado e fiscalizado pelo BACEN, não tem autorização para cobrar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, razão pela qual devem ser descaracterizados os efeitos da sua mora.
De acordo com a empresa devedora, se acaso a Ação de Execução no 1000334-33.2019.8.11.0078 não tiver o trâmite suspenso, certamente, sofrerá danos irreparáveis ou de difícil reparação, com a possibilidade de constrição judicial dos seus bens para garantir pagamento de dívida que, segundo alega, é excessiva.
Eis motivos pelos quais a CAMBERG busca suspender os efeitos da sentença.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, de acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
É sabido que a ordem jurídica se harmoniza com os interesses individuais e com o desenvolvimento econômico-social. Vale dizer, a teoria dos negócios jurídicos, que decorre do princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que os atos que lhe são desconformes devem ser ajustados, evitando-se a anulação completa, optando-se pela sua recondução aos parâmetros da legalidade.
Isso significa que o reconhecimento da eventual prática de agiotagem (cobrança de juros extorsivos por pessoa física) não resulta em extinção do processo executivo, pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico firmado entre as partes, mediante redução dos juros aos limites legais, caso comprovado que estão acima do permitido.
Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECEDENTES.
1. No contrato particular de mútuo feneratício, constatada prática de usura ou agiotagem, de rigor a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico (REsp 1.106.625/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2011).
2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370532 MG 2013/0052679-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015) (sem destaques no original).
A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda, expressamente, a estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal que, na época do negócio jurídico entabulado (27/06/2017), era de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), correspondendo o dobro, então, a 2% mensal e 24% anual.
Da análise perfunctória dos fatos, verifica-se que o Juiz sentenciante se atentou ao comando acima descrito, já que manteve incólume da taxa prevista no contrato entre os particulares, equivalente a 1,5% ao mês e 18% ao ano, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
No mais, a Apelante não se insurgiu quanto à periodicidade da capitalização anual, já que manteve o foco na taxa dos juros remuneratórios.
Diante desses elementos, não verifico a confluência dos pressupostos autorizadores para suspender os efeitos da sentença recorrida, em especial porque não há razão para elidir a mora, na medida em que os encargos da normalidade foram mantidos (juros remuneratórios e capitalização).
De mais a mais, o perigo da demora também não se faz presente no caso autos, já que a dívida venceu em julho/2018, e depois de transcorridos quase 03 (três) anos, ainda não foi paga, o que significa que a demora milita em favor da parte credora.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por CAMBERG LTDA.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora